Tribunal: STF
Processo: ARE 672944
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. TRASLADO OBRIGATÓRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE CONSTANTES NA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287/STF. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. O agravo regimental é inadmissível quando não impugna a decisão agravada, limitando-se a reprisar os argumentos do recurso originário indeferido. 



    2. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal o que, à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. (Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1.10.10; AI n. 744.581-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 21.5.10; RE n. 458.161-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 1.1.08; AI n. 615.634-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 18.12.06; AI n. 585.140-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ de 6.6.06). 



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. 1- Não é nula a decisão se, ao proferi-la, o Julgador declina as razões de seu convencimento, ainda que de forma sucinta. 2 – Ao interpor agravo regimental da decisão que negou seguimento a recurso manifestamente improcedente, o agravante deve demonstrar o desacerto dos fundamentos do decisum recorrido, sustentando a insurgência em elementos novos que justifiquem o pedido de reconsideração, e não somente reiterar as razões formuladas na petição do recurso originário, já apreciadas”.



    4. Agravo regimental desprovido.